Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-89.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO À MAJORAÇÃO.
I. Não há omissão quanto à majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a sentença recorrida não contempla honorários de sucumbência.
II. Recurso conhecido e desprovido.